Tribunal: TJES
Processo: 5000203-80.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compromisso; Inadimplemento; Juros de Mora - Legais / Contratuais
Data de julgamento: 2024-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000203-80.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FERCALMO CONSULTORIA, REPRESENTACAO E TREINAMENTO LTDA

APELADO: SUPERMERCADO CONRADO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DO PREPARO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHER EM DOBRO. PRINT DE TELA DO COMPUTADOR NAS RAZÕES DO RECURSO. IMPRESTABILIDADE. RECURSO DESERTO. APELO NÃO CONHECIDO. ART. 932, III, DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A recorrente interpôs apelação cível sem a comprovação do preparo recursal, sendo intimada para que provê-lo nos moldes delineados pelo art. 1.007, §4º, do CPC.

2. Devidamente intimada, a recorrente protocolou a petição ID. 6537650, por meio da qual informa o recolhimento do preparo recursal com print de tela do computador do suposto comprovante reproduzido no próprio documento, o que não se presta ao fim colimado e denota o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC e evidencia a deserção recursal.

3. Afinal, segundo a orientação jurisprudencial do e. STJ,
“[...]
print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021)[...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

4. Recurso conhecido, mas não provido.

Vitória, 20 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno na
Apelação Cível nº 5000203-80.2021.8.08.0020

Agravante:

Fercalmo Consultoria, Representação e Treinamento Ltda.

Agravado:

Supermercado Conrado Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão ID. 6614000, por meio da qual não conheci do apelo interposto pela agravante, com base no art. 932, III, do CPC.

Em seu arrazoado, o embargante insurge-se contra a referida decisão alegando, em síntese, que apesar de não ter comprovado adequadamente cuidou de formalizar o recolhimento das despesas postais tempestivamente. Aduz que trata-se de excesso de formalismo e requer a reformada a decisão, a fim de que o apelo inadmitido seja conhecido e provido. (ID. 6975923)

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada, porque lançada em harmonia com a jurisprudência do e. TJES (ID. 7209002).

É, no que interessa, o relatório. Peço dia

Vitória, 12 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno interposto contra decisão ID. 6614000, por meio da qual não conheci do apelo interposto pelo embargante, com base no art. 932, III, do CPC, nestes termos:

"[...]
Trata-se de recurso de apelação cível contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí/ES que acolheu os embargos monitórios apresentados pelo recorrido julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 487, I, do CPC. (ID. 5986414)

De plano devo consignar que o recurso desafia decisão unipessoal, nos moldes preconizados pelo art. 1.011, I c/c o art. 932, III, ambos do CPC.

Ocorre que, ao analisar o recurso em apreço, observei que a recorrente manejou o recurso sem a comprovação do preparo recursal, motivo pelo qual determinei a intimação

da parte para que providenciasse o recolhimento do preparo, nos moldes delineados pelo mencionado art. 1.007, §4º, do CPC, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção. (ID. 6035761)

Devidamente intimada, a recorrente protocolou a petição ID. 6537650, por meio da qual informa o recolhimento do preparo recursal com suposto comprovante reproduzido no próprio documento, o que não se presta ao fim colimado e denota o descumprimento do preceito normativo do art. art. 1.007, §4º, do CPC e evidencia a deserção recursal.

A propósito, com as devidas adaptações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente se manifesta no sentido deque "não basta a mera transcrição de dados para comprovar o recolhimento do preparo recursal e o print da tela que mostra o pagamento das custas judiciais não tem validade, sendo necessária a juntada do documento original emitido pela instituição financeira
." (AREsp 2084189, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe 07/06/2022) Na mesma linha, ainda, "
esta Corte Superior entende que print de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar requisitos formais de admissibilidade de recurso
(Súmula 187/STJ)." (AREsp 1953738, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2021) [...]” Ademais, já manifestou a Corte Superior que "a simples correspondência entre a data de vencimento e o valor nominal não são suficientes para comprovar a vinculação do comprovante de pagamento extraído da internet à guia de recolhimento (...)" (AgInt no REsp1765404/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 06/05/2019) Registra-se que,
a teor do § 5º do art. 1.007 do CPC, descabe nova intimação para complementação do valor recolhido
.[...]” (AREsp n. 2.338.436, Ministro Marco Buzzi, DJe de 31/05/2023.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.

1. É assente neste Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que a comprovação do preparo do recurso especial deve ser feita mediante a juntada, no ato da interposição do referido apelo,
das guias de recolhimento devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível
, quem não prova o pagamento a tempo e modo, sem o amparo de justa causa (§ 6º), nem efetua o recolhimento em dobro quando intimado (§§ 4º e 5º), sofre a pena da deserção (Súmula 187/STJ).

2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.951.972/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022.)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. 1. PREPARO. COMPROVANTE ILEGÍVEL. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. FALTA DE ATENDIMENTO AO DESPACHO. DESERÇÃO DO RECURSO. 2. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento "no sentido de que os recursos dirigidos a esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento e dos respectivos comprovantes de pagamento, de forma visível e legível, no momento de sua interposição, sob pena de deserção" (AgRg no AREsp 731.504/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 5/10/2017).

1.1. Na hipótese, apesar de terem sido as agravantes devidamente intimadas para sanar o vício constatado pela Presidência desta Corte, deixaram de regularizar, limitando-se a trazer o mesmo comprovante apresentado anteriormente, sem realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC/2015.

2. É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.042.261/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022.)

Pelo exposto,
não conheço
do recurso, posto que deserto.
[...]”

Em que pese a irresignação, tenho que não vinga o inconformismo.

Ocorre que o embargante, devidamente intimado para promover o recolhimento do preparo recursal nos moldes do art. 1.007, §4º, do CPC, do CPC, já que não comprovou a providência quando da interposição de seu apelo, formalizou o ato de forma equivocada, limitando-se a estampar o “print” do suposto pagamento na minuta recursal, o que não é admitido pela jurisprudência da Corte Uniformizadora, conforme precedentes transcritos na decisão impugnada.

A propósito, com as devidas adequações, outros julgados do e. STJ no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTO HÁBIL NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. PRAZO DE 15 DIAS ÚTEIS. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. PORTAL ELETRÔNICO PREVALECE SOBRE O DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. ENTENDIMENTO DA CORTE ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTIMAÇÃO PELO PORTAL ELETRÔNICO POR MEIO DE DOCUMENTO IDÔNEO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. DUPLO CONTROLE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. É intempestivo o recurso especial protocolizado após o prazo de 15 dias úteis, de acordo com o art. 1.003, § 5º, c/c o art. 219, caput, do CPC de 2015.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que havendo duplicidade de intimações eletrônicas nos autos, prevalece a feita pelo portal eletrônico em detrimento àquela realizada pelo Diário de Justiça eletrônico (EAREsp n. 1.663.952/RJ).

3. Todavia,
ausente nos autos documento hábil à comprovar a alegada data de publicação pelo sistema PJe não bastando, para tanto, a simples alegação ou o print de tela ou imagem de página extraída da internet, inseridos no corpo da petição do recurso.

4. A decisão de admissibilidade na origem não vincula o Superior Tribunal de Justiça, que promoverá nova análise dos pressupostos recursais dos casos que lhe são submetidos.

5. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp n. 1.915.567/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA.

1. O prazo para interposição do agravo nos próprios autos, do recurso especial e do agravo interno é de 15 (quinze) dias úteis, a teor do que dispõem os arts. 219, caput, 1.003, § 5º, e 1.070 do CPC/2015.

2. "
Print" de tela de computador ou imagem de página extraída da internet não servem para comprovar a suspensão do prazo recursal.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.735.018/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 6/5/2021.)

Pelo exposto, não vejo como possa alterar o juízo exercido quando proferi a decisão hostilizada, motivo pelo qual conheço, mas
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 20.05.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.